Tribunal: TJPA
Processo: 0811826-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811826-86.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: FREDERICO JOSE SILVA DE CARVALHO, FC GESTAO E CONSULTORIA LTDA

AUTORIDADE: MALE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811826-86.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: FREDERICO JOSE SILVA DE CARVALHO, FC GESTAO E CONSULTORIA LTDA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA - PA26536-A
Advogado do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA - PA26536-A

AUTORIDADE: MALE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico José Silva de Carvalho e FC Gestão e Consultoria Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Belém, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos de embargos à execução.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a análise da nulidade do negócio jurídico alegada pelos agravantes, que sustentam a existência de simulação e cobrança de juros abusivos, e a necessidade de redistribuição do ônus da prova.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nulidade do Negócio Jurídico
: Os agravantes alegam que o contrato de confissão de dívida é nulo por simulação, afirmando que a confissão não representa o valor real do negócio jurídico e que a agravada estaria praticando concorrência desleal.

4.

Ausência de Prova
: A análise dos autos revela que não há documentos ou elementos concretos que comprovem a alegação de simulação ou a divergência entre a forma jurídica do contrato e sua realidade econômica. Os documentos apresentados envolvem terceiros estranhos à lide, comprometendo sua idoneidade como meio probatório.

5.

Presunção de Veracidade
: O contrato formalizado por escritura pública goza de presunção de veracidade e boa-fé, conforme os arts. 219 e 422 do Código Civil, sendo necessária demonstração inequívoca para sua nulidade.

6.

Risco de Dano Irreparável
: Não restou configurado o risco de dano irreparável, pois a execução de dívidas constitui exercício regular do direito de crédito, resguardada pelos meios de defesa previstos no CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 373, I, do CPC
: Ônus da prova.

Arts. 219 e 422 do Código Civil
: Presunção de veracidade e boa-fé dos contratos.

Art. 1.019, I, do CPC
: Concessão de tutela recursal.

Art. 93, IX, da Constituição Federal
: Dever de fundamentação das decisões judiciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Negar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por

FREDERICO JOSE SILVA DE CARVALHO, FC GESTAO E CONSULTORIA LTDA
,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Belém que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos de
EMBARGOS Á EXECUÇÃO (Proc. nº 0810137-74.2024.8.14.0301).

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante a nulidade do negócio jurídico diante da alegada
ilicitude, cuja conduta consiste em emprestar dinheiro a juros e usar da confissão de dívida simulada para pressionar o devedor ao pagamento, salientando que a confissão simulada não representa o valor real do negócio jurídico.

Afirma que o intuito da empresa agravada seria fraudar lei aplicável às instituições financeiras, art. 166, VI, do CC/02, já que o modus operandi permite que a Agravada se livre dos ônus (tributo e outras burocracias) que as financeiras possuem, em verdadeira concorrência desleal e longe da fiscalização do banco central.

Ressalta ainda a ocorrência de simulação, asseverando que confissão teria por objetivo mascarar a prática de empréstimo de valores a juros abusivos, de tal modo que o valor da confissão de dívida não corresponde à dívida realmente praticada, pontuando estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido na ação de origem.

Alega que o magistrado a quo incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de redistribuição do ônus da prova, violando o que dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal.

Dessa forma, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspensa a Execução nº 0852348-62.2023.8.14.0301, e determinada a redistribuição do ônus da prova, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e dos danos que pode receber de futura penhora decorrente do negócio jurídico nulo e improcedência do Embargos pela não redistribuição do ônus da prova.

Coube por redistribuição a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 20952120).

Foram apresentados embargos de declaração (id 21163878).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 21943550.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

Inicialmente, importante ressaltar que a análise dos aclaratórios opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo encontra-se prejudicada, e razão do julgamento do presente recurso.

No tocante ao pleito de redistribuição do ônus da prova, observa-se que o magistrado de origem ainda não se manifestou sobre o ponto. Analisar essa questão diretamente neste Tribunal configuraria supressão de instância, em violação ao sistema de competência funcional previsto no art. 1.022 e seguintes do CPC.

Portanto, deixo de conhecer do recurso quanto a este capítulo.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou irreparável (periculum in mora).

Os agravantes fundamentam sua tese em suposta nulidade do contrato de confissão de dívida, sustentando que o mesmo teria implementado um contrato de empréstimo com cobrança de juros abusivos.

No entanto, a análise minuciosa dos autos revela que a alegação de simulação não é corroborada por documentos ou elementos concretos capazes de demonstrar a divergência entre a forma jurídica do contrato e sua realidade econômica. Nos termos do art. 373, I, do CPC, caberia aos agravantes provar o fato constitutivo do seu direito, o que não foi cumprido.

Os documentos apresentados pelos agravantes envolvem terceiros estranhos à lide, fato que compromete sua idoneidade como meio probatório. Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que a agravada tenha agido em desrespeito às normas legais aplicáveis às operações financeiras.

O contrato em análise, formalizado por escritura pública, goza de presunção de veracidade e boa-fé, conforme preceituam os arts. 219 e 422 do Código Civil, de sorte que a sua nulidade, com base em alegação de simulação, depende de demonstração inequívoca.

Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Não restou configurado, também, o risco de dano irreparável. A execução de dívidas constitui exercício regular do direito de crédito, sendo resguardada pelos meios de defesa previstos no CPC, como embargos à execução e pedidos de substituição de garantia.

O simples prosseguimento do processo executivo, por si só, não configura dano grave ou irreparável. Ao contrário, a suspensão da execução sem fundamentos sólidos poderia ensejar prejuízos à parte exequente, comprometendo a eficácia do título executivo.

Por essas razões, não há fundamento jurídico suficiente para reformar a decisão agravada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025